Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos percebidos pelo devedor, abatidos os descontos compulsórios
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora sobre o percentual 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
4. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
6. Os contracheques do executado demonstram precária situação financeira. Apesar de seus rendimentos brutos equivalerem a valor em torno R$27.793,27 (vinte e sete mil setecentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), o executado auferiu, líquidos, R$25,11 (vinte e cinco reais e onze centavos) em outubro de 2024, R$156,78 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) em novembro de 2024, R$0,01 (um centavo) em dezembro de 2024 e R$6.134,81 (seis mil cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) em janeiro de 2025, em decorrência de dívidas de pensão alimentícia e empréstimo.
7. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser reformada, afastando-se a penhora imposta, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.